Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-89.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. FRAUDE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude bancária. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Transações bancárias. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 14, caput e §3o do CDC). No dia 28/06/2022, a autora recebeu uma mensagem de suposto funcionário do banco réu informando-lhe que havia sido realizado transações bancárias em sua conta. Em sequência, a autora recebeu uma ligação, momento em que foi induzida a realizar diversos procedimentos para cancelar as transações bancárias. Após finalizar a conversa, a autora percebeu que havia sido vítima de golpe, em que foram realizados um empréstimo bancário e 3 transferências via PIX, que resultaram num prejuízo de R$36.000,00. Os elementos do processo não indicam falha na prestação do serviço bancário. De acordo com o boletim de ocorrência (ID 43543369), a autora recebeu ligação de terceiro desconhecido e não há qualquer indício de que a ligação partiu do terminal da instituição financeira. A requerente seguiu diversas orientações dos estelionatários e, após horas de conversa no telefone, efetuou procedimentos para, supostamente, abrir contas bancárias para que os valores fossem estornados, conforme consta no Boletim de ocorrência. Nesse ponto, destaca-se que o procedimento realizado pela autora, sob a orientação do estelionatário, não tem nenhuma semelhança com procedimentos de segurança adotados pelas instituições financeiras para recuperar valores decorrentes de fraude, pelo que seria possível, à luz da apreciação da cautela do homem médio, perceber que se tratava de golpe. As circunstâncias indicam que a fraude apenas ocorreu em razão de a autora ter repassado aos golpistas informações pessoais que permitiram a contratação do empréstimo e das transferências bancárias. Houve negligência da autora em seguir orientações de terceiro desconhecido que não tinha qualquer vínculo com o banco réu. A despeito das alegações do recorrente, não era possível que o banco suspeitasse do caráter ilícito das movimentações bancárias, já que a própria correntista efetuou procedimentos e repassou informações pessoais a terceiros. Ademais, não há indícios de que os estelionatários já tinham acesso à conta bancária da autora antes do ocorrido. É inaplicável ao caso, portanto, a súmula 479 do STJ. Assim, não se vislumbra falha na prestação do serviço do réu, de modo que não há obrigação de indenizar. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.
W